Tribunal: TJBA
Processo: 0508384-04.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508384-04.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTERVITA FAST FOOD LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAVAN EMIDIO SANTOS, JOSEANE SILVA BARBOSA

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELAÇ
Ã
O CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DAS LOJAS ÂNCORA ANUNCIADAS. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO PEQUENO LOJISTA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA,
INCLUSIVE NA FASE PRÉ-CONTRATUAL
.
DEVERES ANEXOS.
ART. 422, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUÍZO FINANCEIRO CAUSADO À AUTORA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CONFIGURADA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA RES SPERATA. CABIMENTO. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL EM DESFAVOR DA RÉ. DANOS MATERIAIS
PELA INSTALAÇÃO DA LOJA
DEVIDOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INEXIGIBILIDADE DE EVENTUAIS ALUGUEIS EM ATRASO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

PRECEDENTES DO TJBA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

POR
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.